Tribunal: TJMT
Processo: 1018219-61.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018219-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO EVANGELISTA - CPF: 102.025.318-56 (AGRAVANTE), LAURIANY SOUZA ROMEIRO LAUTERER - CPF: 980.478.171-91 (AGRAVADO), SILMA DE SOUZA ROMEIRO - CPF: 241.936.741-34 (AGRAVADO), AMERICO LAUTERER ROMEIRO - CPF: 137.623.381-91 (AGRAVADO), HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA - CNPJ: 08.860.004/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO - PERITO NOMEADO PELO JUÍZO – IMPUGNAÇÃO - ALEGADA NECESSIDADE DE ESPECIALIDADE NA ÁREA PERICIADA - CIRURGIA GERAL/PLÁSTICA -

DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A valer, a especialização a que alude a norma processual civil (art. 145, § 2º), refere-se à profissão do expert, no caso, a profissão de médico, e não especialização em área peculiar da medicina.

Por isso, a pertinência da especialidade médica, per si, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, ou seja, de que o médico não especialista naquele ramo da medicina não estaria apto à realização do ato designado pelo juiz.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Sérgio Ricardo Evangelista,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos
Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais n. 1000270-40.2019.8.11.0040, proposta por
Lauriany Souza Romeiro e outros
, que rejeitou a impugnação à nomeação do perito judicial.

Inconformado, insurge-se o requerido, ora agravante, sustentando o equívoco da decisão agravada, a qual viola a regra dos artigos 156, 465 e 468, I, todos do CPC.

Relata que esta sendo demandado juntamente com o corréu Hospital Cândido Portinari, por suposto erro médico durante a realização de cirurgia plástica. E, nesse contexto, diz que foi requerida a realização de prova pericial, a ser elaborada por profissional especialista em cirurgia geral ou plástica.

Informa que a juíza
a quo
nomeou perito sem especialidade comprovada sobre a matéria fática a ser esclarecida, e que a após impugnação fundamentou a impossibilidade de substituição sob o argumento de que não há cadastro junto ao Tribunal de Justiça de profissional especializado em cirurgia plástica.

Discorre que a realização de pericia feita por médico especialista, ira contribuir para o justo deslinde do feito e que em busca no banco de peritos há profissionais cadastrados para a especialidade, sendo necessária a substituição do perito nomeado por profissional com conhecimento técnico e cientifico.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da decisão agravada para que seja determinada a nomeação de perito na área de cirurgia geral ou plástica.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 178620194.

Informações coligidas no id n. 178914242, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no id n. 181016652, sustentando a conexão com o RAC n. 1003336-91.2020.8.11.0040. Em seguida, assentam o

descabimento do instrumento por inexistência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, pontuando, também, a ausência de interesse recursal.

No mérito, pedem pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação
de indenização por danos morais decorrente de erro médico.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
que indeferiu a impugnação ao perito judicial nomeado.

Em contraminuta recursal, os agravados requerem o não conhecimento do presente agravo de instrumento por inadequação da via eleita.

Deveras, referida impugnação esta superada, pois, quando da análise previa dos requisitos de admissibilidade recursal, restou pontuado o conhecimento do recurso, ante o reconhecimento da taxatividade mitigada no caso, como se infere do
decisum
de id n. 178620194,

in litteris
:

(...)
Desta feita, deve ser admitido o agravo de instrumento que debate questão urgente e imprescindível para o deslinde da demanda, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de mitigar a taxatividade prevista no rol do art. 1.015 do CPC.

Nesse contexto, a aventada nulidade da prova pericial é questão passível de gerar a nulidade do processo, de sorte que se revela presente o risco de dano, pelo que a decisão desafia agravo de instrumento, quando constatado que o julgamento da questão suscitada no recurso de apelação será inútil.
(...)”

Por corolário, não há que se falar em inexistência de interesse recursal por inadequação, ante o reconhecimento da admissibilidade do agravo de instrumento como recurso adequado a reavaliar a decisão singular quanto à designação do perito judicial
.

Desta feita,
rejeito
as preliminares.

Em seguida, no que pertine a alegada conexão do presente com o RAC n.
1003336-91.2020.8.11.0040, em trâmite perante a Segunda Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da e. Desa Marilce Andrade Addario.

Todavia, no citado apelo, em que pese litigarem as mesmas partes, o objeto posto na ação indenizatória, atine-se a pedido de responsabilização dos agravados por atos ofensivos à imagem e honra do agravante em plataforma de redes sociais, cuja matéria não guarda relação com o reclamado erro médico na ação originaria, ou que possa influenciar no julgamento do presente recurso.

Desta feita, não comporta acolhida a alegada conexão.

Seguindo na resolução da controvérsia posta,
no mérito,
conforme
ficou registrado na decisão agravada em que pese tanto quanto possível, recomenda-se que a indicação do perito recaia sobre um especialista, a pertinência da especialidade médica, per si, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, ou seja, de que o médico não especialista naquele ramo da medicina não estaria apto à realização do ato designado pelo juiz.

A valer, a especialização a que alude a norma processual civil (art. 145, § 2º), refere-se à profissão do
exper
t, no caso, o oficio de médico, e não expertise em

área peculiar da medicina.

De mais a mais, o perito médico designado é quem deve escusar-se do encargo, caso não julgue habilitado à realização do laudo solicitado.

Outrossim, é facultado a parte indicar assistente técnico especialista na área afetada, que pode acompanhar a avalição pericial.

Nesse sentido, colaciono precedente desta 3ª Câmara de Direito Privado, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR LESÃO CORPORAL GRAVE – ERRO MÉDICO – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO – DISPENSABILIDADE
- DECISÃO NA ORIGEM QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A especialização a que se refere o § 2º, do artigo 145, do Código de Processo Civil, diz respeito à profissão de cada perito (médico, advogado, engenheiro, etc.), de modo que não se confunde com aquela determinada área da atuação profissional”.
(RAI n. 1002382-97.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 30.05.22 - negritei).

Na mesma toada, e a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 465 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do benefício de acidente de trabalho. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial, não foi conhecido.

II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Com efeito, não se afigura necessária a realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia, uma vez que o subscritor do laudo de fls. 169/79 possui formação médica abrangente, o que basta ao exercício da medicina e à realização de perícias na respectiva área. Ademais, sendo o Magistrado o destinatário da prova, pois ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da realização da prova, bem como de seu refazimento."

[...]

IV -
Ademais, caso assim não fosse, observa-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito
. Por oportuno, vejamos: AgRg no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015 e AgRg no REsp 1395776/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013. V - Agravo interno improvido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.091/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, J. 26.03.21 - negritei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Por conseguinte, resta
prejudicado
o agravo interno.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023